Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-34.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002111-34.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI PEREIRA DA SILVA FREIRE - CPF: 327.612.011-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CATETERISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. URGÊNCIA CLÍNICA VERSUS CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de procedimento de cateterismo, sob o fundamento de que a classificação de risco "eletivo" no sistema de regulação afasta o perigo de dano. A paciente é idosa, com histórico de AVC, hipertensão de difícil controle e dor precordial, havendo laudo médico que atesta risco de infarto, insuficiência cardíaca e morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de concessão de tutela de urgência, a avaliação clínica do médico assistente, que atesta risco iminente à vida do paciente, deve prevalecer sobre a classificação administrativa do procedimento como "eletivo" no sistema de regulação do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de fornecer os meios necessários à sua proteção e recuperação. A concessão de tutela de urgência em face do Poder Público é cabível quando se busca resguardar o direito à vida e à saúde.

4. A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que atesta a necessidade e a urgência do procedimento de cateterismo, com alerta expresso de risco de morte. A classificação administrativa como "eletivo" não pode se sobrepor à gravidade clínica do caso concreto, especialmente quando o próprio órgão técnico do judiciário (NAT) recomenda o atendimento com "muita brevidade".

5. O perigo de dano é inerente à condição de saúde da paciente, pois a demora na realização do procedimento a expõe a um risco inaceitável de eventos cardiovasculares graves e irreversíveis, tornando a medida judicial imprescindível para garantir o resultado útil do processo, que é a preservação da vida.

6. Por se tratar de procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competência e o entendimento do Tema 793 do STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A avaliação clínica fundamentada, que atesta a urgência e o risco iminente à vida do paciente, prevalece sobre a classificação administrativa de um procedimento como "eletivo" para fins de concessão de tutela de urgência em matéria de saúde. 2. Em demandas que visam ao fornecimento de procedimentos de alta complexidade, compete ao Poder Judiciário, em observância ao Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao ente estatal, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, 6º e 196; Lei nº 9.494/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1002111-34.2025.8.11.9005

Origem:
1079942-10.2025.8.11.0001; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: MARLI PEREIRA DA SILVA FREIRE

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLI PEREIRA DA SILVA FREIRE interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 1079942-10.2025.8.11.0001 (ID de origem 216607352), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a realização de cateterismo. A decisão fundamentou-se na ausência de perigo de dano, com base no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e na classificação de risco "eletivo" no sistema de regulação (SISREG).

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(ID/PJe2 338887359), a parte recorrente sustentou que: a) é idosa, com 62 anos, e apresenta quadro clínico de dor precordial, hipertensão de difícil controle, histórico de AVC e elevada suspeita de doença arterial coronariana; b) necessita, com urgência, do procedimento de cateterismo, sob risco de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmia grave e morte, conforme laudo médico; e c) aguarda pelo procedimento desde 17/09/2025, sendo que a solicitação inicial foi cancelada por erro administrativo. Requereu o provimento do recurso para determinar que os Agravados forneçam imediatamente o procedimento.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 339108380), com o fundamento de que: a) o laudo da cardiologista que assiste a paciente é inequívoco quanto à urgência e ao risco de morte; b) o parecer do NAT, apesar de afastar a urgência administrativa, reconheceu a pertinência clínica e recomendou que o pleito fosse atendido "com muita brevidade"; c) a urgência clínica do caso concreto prevalece sobre a classificação administrativa do procedimento como "eletivo"; d) o risco de dano é inerente à própria condição de saúde da Agravante; e) a responsabilidade primária, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

O Juízo de primeiro grau foi comunicado da decisão liminar (ID/PJe2 339268364).

As
contrarrazões
foram apresentadas. O Município de Cuiabá (ID/PJe2 340305387) argumentou que o procedimento é de alta complexidade, devendo a responsabilidade ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF. O Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 340687367), por sua vez, defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando que o procedimento é eletivo, que não houve demora excessiva no atendimento e que o recurso seria inadmissível por discutir matéria probatória.

O
Ministério Público
(ID/PJe2 346331896) opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento. Em suas ponderações, alegou que: a) o quadro clínico da agravante é grave, progressivo e potencialmente letal, sendo o procedimento essencial para preservar sua vida e saúde; b) o perigo de dano é evidente, diante do risco cardiovascular iminente, e a longa espera, agravada por erro administrativo, viola a dignidade da pessoa humana; c) os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) estão plenamente demonstrados pelos laudos médicos e demais documentos dos autos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não ficou demonstrado o perigo de dano, baseando-se no parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT e na classificação de risco do SISREG, que consideraram o procedimento de cateterismo como eletivo.

Contudo, é plenamente possível a concessão da tutela de urgência em ações contra o ente público quando se almeja a preservação da saúde, visto que se trata de exceção aos comandos da Lei nº 9.494/97 em decorrência de provável dano grave, irreparável ou de difícil reparação.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso universal e igualitário a tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares necessários.

No caso em exame, a probabilidade do direito postulado em primeiro grau se mostra evidente.

Primeiramente, o laudo médico subscrito pela cardiologista que assiste a agravante (ID/PJe2 338887359) é inequívoco ao atestar a necessidade de realização do cateterismo com rapidez, alertando para o "RISCO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, ARRITMIA GRAVE E MORTE". Essa avaliação clínica prevalece sobre a classificação administrativa, especialmente quando há risco à vida.

Ademais, o próprio parecer do NAT (ID/PJe2 338887360), embora tenha afastado a urgência sob a ótica administrativa, emitiu conclusão favorável quanto à indicação clínica, reconhecendo a pertinência da solicitação e concluindo que "
o pleito deverá ser atendido com muita brevidade pelo ente público"
.

Dessa forma, a indicação médica para o tratamento está corroborada tanto pelo profissional que acompanha a paciente quanto pelo órgão técnico de apoio do Judiciário, restando configurada a probabilidade do direito.

O risco de dano, por sua vez, é inerente à própria condição de saúde da agravante. Diante de um laudo médico que aponta expressamente o risco de morte e de eventos cardiovasculares graves e irreversíveis, a classificação administrativa do procedimento como "eletivo" não pode prevalecer sobre a urgência clínica do caso concreto.

A espera pelo trâmite regular do processo, sem a devida assistência médica, expõe a agravante a um perigo iminente e inaceitável, tornando a concessão da medida imprescindível para assegurar o resultado útil do processo, qual seja, a preservação da vida e da saúde.

Nas contrarrazões, os agravados sustentam a natureza eletiva do procedimento e a repartição de competências. No entanto, como já destacado, a urgência clínica suplanta a classificação administrativa. Quanto à responsabilidade, a liminar recursal já observou o Tema 793 do STF ao direcionar o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade (ID/PJe2 338887360), sem afastar a responsabilidade solidária do Município.

O parecer do Ministério Público (ID/PJe2 346331896) opina no mesmo sentido, ressaltando a gravidade do quadro clínico da agravante, a falha administrativa na gestão do seu pedido e a presença inequívoca dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, estão presentes os requisitos para a reforma da decisão interlocutória.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID/PJe2 339108380.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026